Tribunal: TJBA
Processo: 0305657-91.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305657-91.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
JULIANDERSON DE ARAUJO BARROS BARBOSA

APELADO: VANDA NUNO MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADIMPLEMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO.
N
ão são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal – em razão do pagamento do débito – ocorre antes da citação. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação nº.
0305657-91.2014.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e Apelado
VANDA NUNO MARTINS DE SOUZA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a Apelação, nos termos do voto da Relatora